Tribunal: TJDFT
Processo: 0706473-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0706473-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: RUY RODRIGUES SANTOS FILHO, NARRYMA KEZIA DA SILVA JATOBA, VITORIA JATOBA SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DESPACHO Nada a prover em relação à petição de ID 49334109, uma vez que o processo já transitou em julgado em 03/07/2023, conforme certidão de ID 48992982 - Pág. 42. Aguarde-se o decurso do prazo para pagamento das custas processuais finais (ID 49314442). Após, não havendo providências a serem adotadas, arquivem-se os autos eletrônicos. Brasília/DF, 26 de julho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator